Tribunal: TJDFT
Processo: 0728894-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Processo : 0728894-41.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido para que seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, aduzido em contraminuta (id. 29660006, p. 4/5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator